Tribunal: TJES
Processo: 5018072-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018072-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIA BARAUNA

AGRAVADO: MARCELO SCHADER

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por genitora contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina que, nos autos da ação de divórcio cumulada com alimentos, indeferiu o pedido de majoração da pensão alimentícia provisória fixada para os filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alteração das condições financeiras do alimentante justifica a majoração dos alimentos provisórios inicialmente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar se vincula à cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que sua revisão se justifica diante da modificação das circunstâncias que ensejaram sua fixação.

Demonstrada a alteração do binômio necessidade x possibilidade, notadamente pelo vínculo formal de emprego do alimentante e pelo aumento de sua remuneração, mostra-se legítima a revisão do valor dos alimentos provisórios.

O montante fixado pelo juízo a quo (40% do salário-mínimo, correspondente a menos de 10% da remuneração do alimentante) revela-se insuficiente diante das despesas comprovadas dos filhos, justificando-se sua majoração para 20% dos rendimentos do genitor
(10% para cada)
, após os descontos de IR e INSS, incidindo sobre férias, horas extras, adicionais, 13º salário e verbas rescisórias (exceto FGTS), além da manutenção das demais obrigações anteriormente estipuladas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A majoração dos alimentos provisórios é cabível quando comprovada a alteração da capacidade financeira do alimentante, de modo a garantir a proporcionalidade entre necessidade do alimentando e possibilidade do obrigado.

O percentual dos alimentos provisórios deve incidir sobre as rubricas descritas no subitem 3 supra (razões de decidir).

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.017, §5º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.083.874/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28/08/2023, DJe 30/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018072-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
FLÁVIA BARAUNA

AGRAVADO:
MARCELO SCHADER

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flávia Barauna

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina, nos autos da ação de divórcio c/c alimentos ajuizada em face de Marcelos Schader
,

que indeferiu o pedido de majoração dos provisórios
.

Sustenta a recorrente que, inicialmente, a obrigação restou estabelecida em 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, sendo 20% (vinte por cento) para cada filho, porquanto o alimentante se encontrava desempregado.

Todavia, o agravado começou a trabalhar, sendo pleiteada a majoração da verba para 30% (trinta por cento) de sua remuneração.

Afirma que, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo
a quo,
há prova pré-constituída da alteração do binômio necessidade x possibilidade, sendo mister a adequação do pensionamento.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto eletrônicos os autos do processo originário, atraindo o disposto no art. 1.017, §5º, do CPC.

De início, friso que, embora o recorrido afirme ser indevida a concessão da assistência judiciária à recorrente, não apresentou nenhum documento capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência, ônus que lhe competia:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA Nº 83. INÉPCIA DA INICIAL E SOLIDARIEDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa
ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação.

Entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte.

Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

2. A conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, no que se refere à alegação de inépcia da inicial decorreu da análise dos elementos fáticos e probatórios da causa, cujo reexame é vedado nesta via excepcional, ante o óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

3. Para se chegar à conclusão diversa da que chegou o Tribunal de origem, que entendeu não configurada a solidariedade entre a agravante e a SANEAGO, seria inevitável nova interpretação do acervo fático-probatório da demanda, procedimento sabidamente inviável na instância especial, a teor da Súmula nº 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.083.874/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Dito isso, relembro que a agravante ajuizou ação de divórcio litigioso em face do agravado e, no que pertine ao recurso, pleiteou a fixação de alimentos em favor dos filhos M.B.S. e M.B.S., contando atualmente com 17 e 12 anos de idade.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
arbitrou os provisórios em 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, sendo 20% (vinte por cento) para cada, considerando o fato de o alimentante não possuir vínculo formal de emprego.

Noticiada a alteração nas circunstâncias fáticas, pleiteou a genitora a majoração da obrigação, o que restou indeferido pela decisão recorrida.

Nada obstante, após a manifestação do agravado e da Procuradoria de Justiça, entendo que o feito comporta solução diversa.

E isso porque a decisão combatida não levou em consideração a comprovada majoração das possibilidades do genitor, privilegiando a narrativa exposta no mês de julho de 2023, ou seja, há quase 02 (dois) anos atrás, sendo certo que houve mudança na situação das partes, o que restou demonstrado neste momento pela recorrente.

Como se sabe, a obrigação alimentar se vincula à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, “
os contratantes estão adstritos ao seu rigoroso cumprimento,
no pressuposto de que as circunstâncias do momento da contratação se conservem inalteradas no momento da execução contratual, ou seja, permaneçam idênticas às que vigoravam no momento da celebração
” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. v. 3. p. 98).

Na hipótese em discussão, o recorrido que, à época não possuía vínculo formal de emprego, atualmente trabalha como técnico de manutenção mecânica, com remuneração aproximada de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), após os descontos obrigatórios de lei (INSS e IR).

Desse modo, a importância total inicialmente estipulada pelo juízo
a quo
(40% do salário mínimo) representa menos de 10% do salário do agravado
para os dois filhos
, o que não deve prevalecer.

Em paralelo, foram comprovadas despesas com moradia, alimentação, educação, saúde e lazer que, facilmente, superam a obrigação estipulada, ainda que considerada a proporcionalidade no rateio dos aludidos custos entre os genitores.

Sob tais premissas,
majoro os alimentos provisórios para o montante de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do agravado, sendo 10% (dez por cento) para cada filho, após os descontos legais de IR e INSS, incidindo sobre férias, horas extras, adicionais e 13º salário e eventuais verbas de rescisão (exceto FGTS), incumbindo-lhe, ainda, arcar com as demais despesas estipuladas na decisão primitiva (metade dos gastos com consultas médicas e odontológicas, remédios, uniforme, transporte e material escolar
).

Reputo que tal quantia se mostra suficiente, neste momento, às necessidades dos menores, guardando correlação com o âmbito de cognição inerente ao recurso, sem prejuízo de ulterior deliberação pelo juízo a

quo,
em sede de cognição exauriente.

De conseguinte,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para majorar os alimentos provisórios, nos termos da fundamentação supra, determinando ao Juízo a quo as providências necessárias para expedição de ofício à fonte pagadora para os respectivos desconto e depósito em conta em nome da genitora dos menores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)